Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725712-04.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MARELITA ARAQUAM DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca do requerimento de ID. 13734424. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal